Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL (GAE). INÉPCIA DA INICIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PAGAMENTO RETROATIVO. AFASTAMENTO PARA CURSO DE DOUTORADO. MANUTENÇÃO DA GAA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito ao pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) durante afastamento para realização de curso de doutorado.
2. O ente distrital pleiteia, ainda, a extinção do pedido de pagamento retroativo da Gratificação de Ensino Especial (GAE), sob alegação de ausência de fundamentação na petição inicial.
II. Questão em discussão
3. Duas questões estão em análise: (i) se o pedido de pagamento retroativo da GAE deve ser extinto sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial; e (ii) se a recorrida tem direito à manutenção da GAA durante o período de afastamento para curso de doutorado.
III. Razões de decidir
4. O pedido de pagamento retroativo da GAE foi formulado sem fundamentação jurídica ou documental adequada, caracterizando inépcia da petição inicial (CPC, art. 330, I e §1o, I); extinção sem resolução do mérito reconhecida (CPC, art. 485, I).
5. A legislação distrital assegura o afastamento remunerado para servidores do magistério em cursos de pós-graduação, garantindo-lhes a manutenção das gratificações previstas para o efetivo exercício da docência (Lei Distrital no 5.105/2013, art. 29; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 15, §4o).
6. Demonstrado que a parte recorrida foi afastada para realização de doutorado, mantém-se a concessão da GAA durante o período.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de pagamento retroativo da GAE, mantidos os demais termos da decisão. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O pedido de pagamento retroativo de gratificação sem fundamentação jurídica ou documental é inepto, ensejando a extinção sem resolução do mérito. 2. O afastamento para curso de doutorado não afasta o direito à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), conforme previsto na legislação distrital.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, I e §1o, I; 485, I; Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 12, §3o, 19 e 29; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 15, §4o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 161 e 165, V, b.